Tribunal: TJDFT
Processo: 0714510-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Regressão de regime. Habeas corpus prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que determinou ao apenado a regressão provisória ao regime semiaberto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o habeas está prejudicado por perda superveniente do objeto.
III. Razões de decidir
3. Revogada a decisão impugnada e restabelecido o cumprimento da pena em regime aberto, prejudicado, pela perda superveniente do objeto, o habeas corpus com o qual se pretendia esse provimento.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.